Tribunal: TJDFT
Processo: 0724134-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724134-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63655029, autos de origem) que, na fase de cumprimento de sentença proposto pela SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMILHO, fixou multa diária pelo descumprimento da obrigação, nos seguintes termos: “A informação do descumprimento da obrigação imposta está por demasiado atestada nos autos. Basta ver as inúmeras petições da parte exequente e as intimações deste Juízo para que a presente fase tivesse regular andamento. Cabe, portanto, o registro de que a advertência ao ente público já se fez por ocasião da decisão de Id 56554591, no que tange à cominação da multa. Vertente outra, é cediço por demais que nas relações entre particular e ente público, não se tem uma relação guiada pela horizontalidade entre as posições dos envolvidos. A supremacia estatal é evidente e isso lhe traz bônus e também ônus, entre os últimos, o de prestar os serviços essenciais e dar cumprimento a obrigações derivadas de ordem judicial que somente possam ser por si cumpridas, como no caso posto. De sua vez, o TJDFT tem por missão institucional a de prestar a jurisdição, “...Proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à justiça e a resolução dos conflitos, por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social.” – sítio interno do TJDFT. E, certamente o faz também pela via de aplicar a sanção pelo descumprimento da obrigação de fazer, inadimplemento esse comprovado nos autos. É sanção que se comina pelo poder/dever do julgador de assegurar ao jurisdicionado o resultado prático da medida imposta, em preceito que não afasta o direito à multa fixada ao cidadão lesado – artigo 461, § 2o, 4o e 5o do CPC. Desta feita, COMINO ao DISTRITO FEDERAL multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer em favor da parte credora, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a viger por 30 (trinta dias) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a favor da parte credora, sem prejuízo das perdas e danos. Intime-se o DF. I.” Alega o Distrito Federal que a questão das reprogramações financeiras efetuadas no Convênio ensejou grande dificuldade de solução, posto que necessita da atuação de duas Secretarias, da Economia e da de Desenvolvimento Social. Argumenta que foram expedidos mais de oito ofícios e respostas para enfim conseguir traçar o caminho administrativo a ser seguido. Aduz que a solução já foi encontrada, como a orientação para a Secretaria de Desenvolvimento Social para retificação e após retoma para inclusão dos lançamentos nos parcelamentos, abatimentos das parcelas e apuração do novo saldo devedor. Defende que a todo o momento as duas Secretarias buscavam uma forma de cumprir administrativamente a decisão judicial, e que agora está chegando ao fim. Assevera que a fixação de multa não se mostra adequada, uma vez que a execução de ser feita sempre do modo menos gravoso para o executado. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar a multa imposta. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. O agravante-executado foi condenado a reconhecer da legitimidade das reprogramações financeiras efetuadas no Convênio no 17/2010/SEDEST, equivalente a R$ 171.468,75, apresentando a comprovação de que passou a exigir da agravada-exequente, somente os valores remanescentes, após as deduções. Pois bem, a agravada-exequente tenta dar cumprimento ao disposto na r. sentença, processo no 000880472.2016.8.07.0018, desde outubro de 2019, sem sucesso. Desse modo, é inequívoco o descumprimento da decisão judicial por parte do Distrito Federal desde novembro de 2019. Da análise dos autos, verifica-se que, embora o agravante-executado tenha sido intimado diversas vezes para cumprir o julgado, permaneceu descumprindo a determinação judicial por mais de oito meses. O art. 536 do CPC prevê que, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. O §1o do art. 536 do CPC prevê que, para atender ao disposto no caput, “o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.” A fixação da multa visa garantir efetividade à tutela, que é evitar que o agravante-executado continue a procrastinar o cumprimento da decisão judicial. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir a parte a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-la de negar-se a cumpri-la. Por isso, não é razoável conceder o efeito suspensivo vindicado, uma vez que o agravante-executado teve mais de oito meses para cumprir o julgado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo, pois ausente a relevância na fundamentação. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora